Tribunal: TJBA
Processo: 8050049-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050049-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADA: ANA MARIA VIDAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAIS PROCOPIO DE JESUS, ALCIENE SANTANA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECALCITRÂNCIA PROLONGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, no âmbito do Cumprimento de Sentença n.º 8006339-38.2021.8.05.0113, promovido por ANA MARIA VIDAL DOS SANTOS. A decisão
atacada
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor da execução em R$ 50.000,00(cinquenta mil
reais
), corrigido pelo INPC, a título de
astreinte
por descumprimento da obrigação de fazer. A Agravante alegou excesso de execução, aduzindo cumprimento tempestivo da obrigação mediante entrega da carta de crédito, e pleiteou a redução da multa cominativa, sob o argumento de enriquecimento ilícito da
E
xequente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve excesso de execução decorrente da imposição de multa cominatória, por descumprimento de obrigação de fazer; e determinar se é cabível a redução do valor da multa fixada em R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC/2015, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. Não há demonstração de cumprimento oportuno da obrigação de fazer, havendo, nos, autos informação de que a entrega da carta de crédito se deu com atraso superior a 300(trezentos) dias, justificando a incidência integral da multa cominatória até o teto fixado judicialmente.

5. A multa cominatória possui caráter coercitivo, não compensatório, e pode ser revista pelo Juízo, quando configurado abuso. No entanto, quando seu valor decorre diretamente da inércia ou recalcitrância da parte, como na hipótese dos fólios, não se mostra cabível sua redução.

6. O valor resultante da
astreinte
arbitrada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo desproporção frente à conduta reiteradamente inadimplente do devedor, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523, 924, II, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; TJSP, AI 2127912-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8050049-54.2024.8.05.0000,

oriundos da Comarca de Itabuna em que figuram como Agravante
a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, sendo
Agravada

ANA MARIA VIDAL DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.